Tribunal: TJMT
Processo: 0006436-24.2016.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006436-24.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO CANTARELLI - CPF: 549.856.921-15 (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA FERREIRA SANTANA - CPF: 798.024.271-87 (APELANTE), MED ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.334.622/0001-19 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ROWILSON DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 015.614.598-79 (APELADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), RENATO MARCONE FERREIRA - CPF: 061.840.008-70 (APELADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), CRECHE PADRE DANIEL (APELADO), DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - CPF: 018.483.851-70 (ADVOGADO), JACQUELINE PIRANI - CPF: 476.886.021-49 (APELADO), Nilo Rodrigues (APELADO), MARIA APARECIDA AZEVEDO FRANCO RODRIGUES - CPF: 395.666.841-34 (APELADO), UBALDINO REZENDE RODRIGUES - CPF: 202.464.391-49 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), NILO RODRIGUES (APELADO), NILO REZENDE RODRIGUES - CPF: 326.007.041-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0006436-24.2016.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
s: Carlos Roberto Cantarelli e Outra.

Apelados
: MED Engenharia e Construções Ltda. - ME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL – DOENÇA ADVOGADO – JUSTA CAUSA - ART. 223, CPC - INDEFERIMENTO – DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, DO CPC - APELO NÃO CONHECIDO.

Em se tratando de decisão que indeferiu restituição do prazo recursal fundamentado na justa causa, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, do CPC.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0006436-24.2016.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
s: Carlos Roberto Cantarelli e Outra.

Apelados
: MED Engenharia e Construções Ltda. - ME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Roberto Cantarelli

em face da r. decisão

proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de

Usucapião Extraordinário nº 0006436-24.2016.8.11.00044, que indeferiu pedido de restituição do prazo recursal, ancorado na justa causa decorrente de enfermidade do advogado.

Cuida-se na origem, de ação de usucapião extraordinário ajuizada por Carlos Alberto Canterelli e Maria Santana visando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel registrado sob as matriculas
de nº 6.416 e 6.417.

Cinge-se que a ação foi julgada improcedente em 20.05.21, sendo a sentença publicada em 26.05.21, e certificado o transito em julgado em 20.08.21 (id n. 175552611).

Em 27.09.21 (id 175552613), sobreveio petitório da advogada da parte autora, postulando pela devolução do prazo recursal em razão de enfermidade, cujo pedido foi indeferido pela magistrada
a quo
por meio da decisão de id n. 175552618. Opostos embargos de declaração contra o
decisum
foram estes rejeitados por meio da decisão de id n. 175552640.

Em seguida, a parte autora interpõe recurso de apelação contra o decreto judicial, objetivando a reforma do
decisum
para que seja determinada a reabertura do prazo processual para interposição de recurso de apelação, decorrente da impossibilidade da patrona atuar nos autos por estar incapacitada em razão de doença grave à época.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do apelo, para que seja restituído o prazo recursal.

Contrarrazões no id n. 175556804 e 175556805.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0006436-24.2016.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
s: Carlos Roberto Cantarelli e Outra.

Apelados
: MED Engenharia e Construções Ltda. - ME.

VOTO

O apelo não merece conhecimento.

Isso porque,
a decisão recorrida não se enquadra no conceito de sentença previsto no art. 203, § 1º, do CPC
[1]
, porquanto, trata-se de provimento jurisdicional de natureza interlocutória, vez que a decisão recorrida apenas
indeferiu o pedido de restituição de prazo processual, sem acarretar a extinção da demanda, a qual já havia sido dantes sentenciada por decisão terminativa de mérito.

Demais disso, o
decisum
não constitui extensão da sentença a conferir-lhe a natureza do ato jurisdicional, vez que não vincula pretensão recursal em embargos de declaração, tampouco, enseja pedido formulado nas razões de recurso de apelação combatendo capítulos da sentença. Trata-se, pois, de pedido autônomo formulado no decorrer da marcha processual, a evidenciar a natureza de decisão interlocutória, atacável por agravo de instrumento.

A proposito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL E PERDAS E DANOS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é considerada justa causa idônea para devolução do prazo recursal somente quando há comprovação de que a doença que acometeu o advogado o impossibilite totalmente de exercer a profissão, ou, de substabelecer o mandato, o que não é o caso dos autos”
. (RAI n. 1019041-84.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22 – negritei)

E não há que se falar em aplicação do principio da fungibilidade, ante o manifesto erro grosseiro, e porque inexiste divergência jurisprudencial a respeito do recurso cabível.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante o manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, inc. III e 1.011, inc. I, ambos do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJMT.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos
arts. 485
e
487
,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023